Tribunal: STF
Processo: RE 1363132
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Sindicato dos Fiscais da Fazenda do Estado de Santa Catarina interpõe recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (e-Doc. 31):



     



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICATO DOS FISCAIS DA FAZENDA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - SINDIFISCO. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, § 19, DA EC N. 41/2003. SERVIDORES SUBMETIDOS À REGRA DE APOSENTADORIA DO ART. 3° DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2005. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA SOBRE A CONCESSÃO DA BENESSE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. 



    1. O recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 



    2. Caso em que o Sindicato dos Fiscais da Fazenda do Estado de Santa Catarina - SINDIFISCO impetrou mandado de segurança coletivo contra suposto ato ilegal do Secretário de Estado da Administração de Santa Catarina, objetivando o pagamento de abono de permanência aos seus filiados. 



    3. Na espécie, não cuidando o impetrante de demonstrar, de plano, o direito líquido e certo capaz de amparar a segurança, o não provimento do recurso é medida que se impõe. 4. Agravo interno não provido. “.



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-Doc. 45).



    Sustenta o recorrente, nas razões do apelo extremo, violação ao art. 40, § 1º, III, a, da Constituição Federal (e-Doc. 50).



    Alega, em suma, que “A lógica que fundamenta o posicionamento é clara: o legislador constitucional, ao inserir a figura do abono de permanência na EC nº 41/2003, nitidamente teve a intenção de estendê-la a todas as hipóteses de aposentadoria voluntária com o objetivo de criar um “incentivo” para que o servidor permaneça em atividade, de modo a contar com uma força de trabalho mais habilitada e experiente, não gerando ônus ao Estado que deveria, além de suportar o pagamento de sua aposentadoria, efetuar novo concurso público para preenchimento dessa vaga.”. 



    Aduz que o entendimento do acórdão recorrido não encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive em sede de repercussão geral, vez que já decidiu que é devido o abono de permanência previsto no art. 40, § 19º, da CF/88, quando cumpridos os requisitos para aposentadoria especial.



    Por fim, reforça o direito ao abono de permanência a todas as hipóteses de aposentadoria voluntária, em especial, àquela prevista no art. 3º da Ementa Constitucional n° 47/2005, que dispõe sobre regras de transição.



    Em contrarrazões, a parte recorrida aponta a inexistência de repercussão geral, incidência da Súmula 284/STF, haja vista que não houve contrariedade a dispositivo constitucional. Assevera que a matéria recursal possui natureza infraconstitucional, configurando ofensa meramente reflexa e ausência de prequestionamento. Por fim, requer a manutenção do acórdão recorrido.



    Com base no Tema 888 da repercussão geral, os autos foram devolvidos à Primeira Turma do STJ para possível juízo de retratação (e-Doc. 81). O acórdão recorrido foi mantido e recebeu a seguinte ementa:



     



    PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. TEMA 888/STF. ACÓRDÃO PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.040, II, DO CPC/2015. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO QUE FICOU DECIDIDO NO RE 954.408/RS/RG/STF. SITUAÇÃO FÁTICA DOS AUTOS DIVERSA. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. Os autos foram encaminhados pela Vice-Presidência desta Corte, para a eventual juízo de retratação, nos termos do inciso II do artigo 1.040 do CPC/2015. 



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou tese no sentido de que: "É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna)" (Tema 888/STF). 



    3. Ocorre que a questão dos autos trata de situação diversa. Aqui, cinge-se a questão em saber se os servidores que preenchem os requisitos para a aposentadoria, segundo a regra de transição prevista no artigo 3º da EC n. 47/2005, possuem ou não o direito ao abano de permanência, uma vez que tal regra não está prevista no § 19 do artigo 40 da Constituição Federal. 



    4. Embargos declaratórios rejeitados, mantendo-se, assim, o acórdão recorrido que negou provimento ao agravo interno do Sindicato, visto que, no caso dos autos, o impetrante não cuidou de demonstrar, de plano, o direito líquido e certo capaz de amparar a segurança. 



    5. Determina-se, por conseguinte, a devolução dos autos à Vice-Presidência desta Corte para que, se for o caso, dê prosseguimento ao processamento do recurso extraordinário, nos termos da alínea b do inciso I do artigo 1.030 do CPC/2015.



     



    Intimado, o Ministério Público Federal ofereceu parecer pelo provimento do recurso extraordinário (e-Doc. 109).



 



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Cinge-se a controvérsia jurídica instaurada nos presentes autos à possibilidade de concessão de abono de permanência aos servidores que se enquadram nas regras de transição para aposentadoria voluntária previstas no art. 3º, da Emenda Constitucional 47/2005.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso extraordinário sob as seguintes razões:



     



    “S.m.j., no julgamento do RMS criou-se distinção que não existe no teor do Tema 888/STF. 



    No paradigma do Tema 888/STF, o ARE 965508/RS1, o Estado recorrente trouxe o entendimento de que o abono de permanência seria devido apenas na hipótese de preenchimento dos requisitos definidos no art. 40, § 1º, III, a, da Constituição Federal (aposentadoria comum), sendo indevido em se tratando de concessão de aposentadoria especial. 



    Essa argumentação foi rechaçada pelo Plenário do e. STF, tendo sido decidido no julgamento do Tema 888/STF que o art. 40, § 19, da Constituição Federal não restringe o abono de permanência apenas aos servidores que cumprirem os requisitos para a aposentadoria voluntária comum, tampouco veda o benefício aos que se aposentam com fundamento no art. 40, § 4º, da Constituição, ou seja, aposentadoria especial. 



    Com muito bem posto pelo ilustre Ministro Roberto Barroso na decisão monocrática no RE 1.253.262/SC: “ Com efeito, todos os servidores públicos efetivos aptos à aposentadoria espontânea que optem por permanecer em atividade fazem jus à percepção do abono de permanência, tendo em vista que o benefício deve estar condicionado tão somente à reunião dos requisitos para a aposentadoria voluntária. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 954.408-RG, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki (Tema 888), reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a jurisprudência no sentido de que não há qualquer óbice à extensão do direito ao abono de permanência aos servidores públicos beneficiados por aposentadoria especial. Isso porque a Constituição Federal não restringe a concessão da vantagem apenas aos servidores que cumprirem os requisitos necessários para a aposentadoria voluntária comum, tampouco veda o benefício aos que se aposentam com fundamento no art. 40, § 4º, da CF” – DJe 14/02/2020, com trânsito em julgado em 14/04/2020. (Grifos nossos). 



    À toda evidência, o teor do Tema 888/STF não distingue servidores que fazem jus a aposentadoria comum, especial ou aqueles que cumpriram alguma regra de transição. S.m.j., o Tema não distingue que EC criou essa ou aquela regra de transição à aposentadoria comum ou especial. A Tese do Tema é no sentido de que permanecendo o servidor na ativa, já tendo implementado os requisitos à aposentadoria, seja ela qual for, faz jus ao abono de permanência. 



    Ainda que determinados servidores da classe representada pelo Sindicato recorrente tenham que cumprir regras de transição para fazer jus à aposentadoria especial, ora prevista nos § 4º e § 4º-A a § 4º-C do art. 40 da Constituição Federal, esses servidores, ao implementarem as condições à aposentadoria voluntária e optarem por não se aposentarem, de Lei que recebam abono de permanência, até optarem pela aposentadoria ou até esta ser compulsória. 



    Regra específica - a de transição a determinados servidores quanto ao implemento do direito à aposentadoria especial - não excepciona, sem ser expressa quanto a isso, regra geral: a do abono de permanência ser devido aos servidores que optarem por não se aposentar quando implementadas as condições a tanto. 



    Verifica-se que o acórdão recorrido está em desconformidade com o teor da Tese do Tema 888/STF.



    Com essas considerações, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pelo provimento do RE.”.



     



    Pela correção dos fundamentos, adoto o parecer ministerial como razões de decidir. Esta Corte já reconheceu a constitucionalidade da técnica da motivação por remissão (ARE 77.522-AgR, Relator Ministro Celso de Mello).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça proceda a novo julgamento do feito.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



     



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente